Tribunal: STF
Processo: HC 85851
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Cerceamento de defesa. Não
   ocorrência. Acusada citada por editais que conteriam supostos
   vícios. Constituição de defensor antes do interrogatório.
   Realização deste anterior ao início de vigência da Lei nº
   9.271/96. Irretroatividade do art. 366 do CPP, na nova redação.
   Exercício amplo dos poderes da defesa no curso do processo.
   Prejuízo inexistente. Nulidade processual não caracterizada. HC
   denegado. Aplicação dos arts. 563 e 570 do CPP. Não há nulidade
   no processo penal, se o réu citado por editais, ainda que
   supostamente defeituosos, comparece ao processo, antes do
   interrogatório, mediante defensor constituído, que exerce, sem
   peias, todos os poderes processuais da defesa.